Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação regressiva indenizatória ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenou o recorrente ao ressarcimento de R$ 20.167,52, referente aos danos materiais causados ao veículo segurado, em decorrência de colisão traseira. O apelante alegou culpa concorrente do condutor do veículo segurado, imputando-lhe responsabilidade pela frenagem brusca que teria causado o acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o apelante comprovou a ocorrência de fato excludente ou modificativo da presunção de culpa pelo acidente;
(ii) analisar se há elementos que configuram culpa concorrente do condutor do veículo segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo decorre da inobservância do dever de guardar distância segura, conforme disposto nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
4. A presunção de culpa é relativa e pode ser afastada mediante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado pelo apelante.
5. Não há provas nos autos que sustentem a alegação de que a frenagem brusca do veículo segurado foi a causa determinante do acidente, tampouco que a CNH vencida do condutor do veículo segurado tenha contribuído para a colisão.
6. O ônus de comprovar a culpa concorrente ou excludente de responsabilidade recai sobre o requerido, conforme art. 374, IV, do CPC, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.
7. Mantém-se a sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva do apelante pelos danos causados ao veículo segurado, sendo aplicável a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condutor que colide na traseira de outro veículo presume-se culpado, cabendo-lhe demonstrar a existência de fato excludente ou atenuante de sua responsabilidade.
2. A alegação de frenagem abrupta como causa do acidente exige prova inequívoca da conduta imprudente do condutor do veículo da frente.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CC, arts. 186, 786 e 927; CPC, arts. 373, II, e 374, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1733649, 07038124520218070020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJE 04/08/2023;
Acórdão 1735504, 07275797220218070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 02/08/2023, DJE 08/08/2023;
Acórdão 1711721, 07024006620178070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023, DJE 19/06/2023.